Tribunal: TJMT
Processo: 1023040-76.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023040-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 11.025.595/0001-56 (RECORRENTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), CRISTIANE DIAS DE NOVAES - CPF: 087.049.256-02 (RECORRIDO), FELIPE VELASQUES AMARAL - CPF: 993.316.831-20 (ADVOGADO), SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.370.131-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO QUE ACOLHE O INCIDENTE - NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – PREVISÃO NO ART. 136 do CPC – ATO JUDICIAL QUE NÃO PODE SER DESAFIADO PELO RECURSO INOMINADO PREVISTO NO ART. 41 DA LEI 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. De acordo com o art. 136, do CPC, “Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória”.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Ernesto Ferreira da Silva Neto,
em face da decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para que os bens particulares do sócio
Ernesto Ferreira da Silva Neto
sejam atingidos pela execução.

O recorrente sustenta a ausência dos requisitos legais para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, bem como, alega que o foi utilizado CNPJ diverso em algumas pesquisas do SISBAJUD. Alega que não foi comprovada a insolvência da empresa para a execução ser direcionada aos sócios.

Ao final, requer a reforma da decisão proferida.

Em contrarrazões, a recorrida aduz, preliminarmente, a ofensa ao ônus da dialeticidade recursal. No mérito, requer a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024